Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731331-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUEDES AGRAVADO: ALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, ALDO RODRIGUES PEREIRA, ANTONINA DE MELO RODRIGUES, SUELEN RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE GUEDES, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de no 0713547-28.2022.8.07.0001, movido por ALDO RODRIGUES PEREIRA e outros. A decisão agravada indeferiu pedido de intimação para complementação do depósito efetuado pelos executados, sob os seguintes fundamentos (ID 240414029): “Verifico que os cálculos apresentados pela parte credora não foram realizados de acordo com as determinações contidas aos IDs nos 230521860 e 226760674. Veja-se que a atualização dos cálculos deve se referir, tão somente, às custas de ingresso não relacionadas no momento do requerimento da instauração da fase de cumprimento de sentença. Isso é, o valor de R$ 252,31 (IDs nos 207963210/207963217), o qual deve ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, conforme parâmetros fixados no título exequendo. Por esse motivo, concedo nova oportunidade para que a parte credora apresente a planilha de cálculo, no prazo de 05 dias." A parte exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 241686130), os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 244455295): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora, em face da decisão de ID no 240414029, sob o argumento de que a decisão vergastada é omissa por não ter se manifestado expressamente sobre a existência de eventual diferença no valor principal a favor do espólio, bem como sobre a necessidade de correção monetária e incidência de juros sobre tal diferença até a data do efetivo pagamento. Sustenta que o valor depositado voluntariamente pelos executados em 20/09/2024 (R$ 71.305,04) não corresponde ao valor atualizado da dívida na mesma data (R$ 72.516,94), resultando em uma diferença de R$ 1.211,90. Requer, portanto, que o Juízo declare se o depósito realizado quitou ou não integralmente a dívida objeto do cumprimento de sentença apresentado em 19/08/2024, sob pena de nulidade e interposição de recurso à instância superior. Os executados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam que a decisão embargada não padece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, visto que foi decidido que o valor remanescente devido consiste em R$ 252,31, referente às custas processuais de ingresso, que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora, conforme os parâmetros fixados no título executivo. Argumentam que o pedido do embargante já foi suficientemente esclarecido na decisão, não havendo omissão a ser sanada. Por fim, requerem a rejeição dos embargos, com reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. É o relatório necessário. Decido. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. As decisões anteriores foram expressas ao consignar que o valor pendente de pagamento corresponde às custas processuais de ingresso que deixaram de ser incluídas na planilha do débito exequendo. A decisão de ID no 240414029, inclusive, determinou que o valor de R$ 252,31 fosse corrigido e acrescido de juros de mora, conforme os parâmetros do título executivo, e que a parte credora apresentasse planilha atualizada para viabilizar a intimação dos executados. Assim, restou claro que o valor depositado em 20/09/2024 não foi suficiente para a quitação integral da dívida, sendo devida apenas a complementação referente às custas processuais de ingresso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Por esse motivo, concedo nova oportunidade para que a parte credora apresente a planilha de cálculo, no prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para permitir o prosseguimento da execução até o adimplemento integral da obrigação, com incidência de correção, juros, multa e honorários, nos termos do art. 523, §§1o e 2o, do CPC. Sustenta ser o valor pago, embora dentro do prazo legal, não integral, pois não considerou a atualização monetária e os juros entre a data da apresentação da memória de cálculo (19/08/2024) e a data do depósito (20/09/2024), resultando em diferença de R$ 1.211,90 em prejuízo do credor. Defende que, mesmo sem a incidência de multa e honorários pelo cumprimento tempestivo, o valor devido deve ser integralmente corrigido até o pagamento. Cita precedentes do TJDFT, os quais reconhecem o direito à atualização nesse tipo de situação (ID 74582625). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 74582720). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante em face dos agravados, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 71.305,04 (ID 207963208). Conforme a inicial do cumprimento de sentença, o exequente apresentou planilha de débitos, pleiteando o pagamento de R$ 71.305,04, em 19/8/2024. Por meio da decisão de ID 210982716, no dia 18/9/2024, o juízo intimou os executados “para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC.”. Em 20/9/2024, a parte executada quitou o débito (ID 211777748). Logo após, a parte exequente peticionou (ID 213894672) informando estar pendente o valor de R$ 1.211,90, de decorrência das custas iniciais, no valor de R$ 252,31, somado à correção entre o período da juntada da planilha inicial (19/8/2024) e do efetivo pagamento (20/9/2024). Após, o juízo e o próprio executado reconheceram pendentes o valor correspondente às custas, por não constar na planilha inicial, sem, contudo, admitirem montante adicional quanto à correção e juros de mora. É certo que o pagamento tempestivo da obrigação no prazo do art. 523, caput, do CPC, afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (§1o). Contudo, isso não exime o devedor do dever de quitar integralmente o valor da dívida, devidamente atualizada até o momento do adimplemento, incluindo a correção monetária e os juros moratórios. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer: “Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição de seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.” (0726301-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 12/05/2022) “Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.” (0726189-72.2018.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 15/07/2019). “A mora persiste enquanto não é efetuado o pagamento, incidindo correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, sendo ônus do devedor calcular o valor atualizado da dívida no momento de efetuar o depósito, ainda que o realize dentro do prazo legal.” (0709130-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 20/06/2024). No caso dos autos, o valor depositado pelos executados em 20/09/2024 (R$ 71.305,04) corresponde exatamente ao montante apresentado na planilha inicial datada de 19/08/2024. Houve, portanto, decurso de um mês entre a apresentação da memória de cálculo e o pagamento. Conforme a jurisprudência citada, mesmo nos casos em que o pagamento ocorre dentro do prazo legal, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, sobretudo quando houver lapso temporal considerável entre a memória de cálculo e a quitação. Portanto, constata-se que o valor depositado, embora tempestivo, não corresponde ao valor integralmente atualizado, sendo legítima a pretensão do agravante de prosseguir com a execução para cobrança da diferença devida a título de atualização monetária e juros moratórios. A não observância dessa diferença acarretaria inadimplemento parcial da obrigação e violação ao princípio da reparação integral do crédito exequendo, além de representar enriquecimento sem causa por parte do devedor, vedado pelo ordenamento jurídico. Diante da probabilidade do direito invocado, vislumbram-se presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 15:53:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador